Tribunal: TJDFT
Processo: 0713392-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713392-59.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO RIBEIRO MENDES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ROGÉRIO RIBEIRO MENDES contra a sentença Id 67683401, integrada por embargos de declaração não acolhidos (Id 67683407), que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento proposta pelo apelante em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte autora ainda foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa. Em suas razões recursais Id 67683409, antes de adentrar ao mérito, o autor apelante renova o pedido de gratuidade de justiça, negado na origem, ao argumento de que sua situação financeira se agravou desde então, haja vista ser o único responsável pelas despesas básicas domésticas, além de terem surgido gastos supervenientes, como despesas médicas e filho, estando em situação de insolvência e com empréstimos a adimplir. Em razão disso, deixou de recolher o preparo, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. É o relatório do necessário. DECIDO. Inicialmente, cumpre destacar que o autor teve a gratuidade da justiça indeferida na decisão Id 67683313, de 13/05/2021, tendo recolhido as custas iniciais no Id 67683317. Nesta via recursal, renova o pedido da benesse, porém razão não lhe assiste. O pressuposto para concessão da gratuidade da justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Referido diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Esse dispositivo do código, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo requerente do benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, o qual determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Ressalte-se ainda que a lei 1.060/50, ao regulamentar o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” No mesmo sentido tem decidido, de forma majoritária, este Tribunal de Justiça, conforme exemplificam os precedentes abaixo: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. É possível o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Agravo de Instrumento e Agravo Interno conhecidos e não providos.” (Acórdão 1957463, 0735733-77.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025, publicado no DJe: 28/01/2025.) – g.n. Nesse viés, a norma contida no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, a qual dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente a exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais. Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. É cediço que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Além disso, não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Na presente hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. Trata-se de empregado da Caixa Econômica Federal, empresa pública federal, com renda mensal bruta de R$ 15.713,76 e líquida de R$ 7.449,11 (Id 67683429). Os gastos com saúde, por sua vez, representam despesas pontuais (Id 67683419/ 67683421) e aqueles referentes à manutenção da família revelam padrão de vida acima da média, não se demonstrando razoável a concessão da gratuidade da justiça ao argumento de não impor ao litigante um desconforto mínimo em seu estilo de vida. Importa salientar que, ao mesmo tempo em que o requerente afirma viver em união estável com companheira integralmente dependente de sua renda (Id 67683418), mantém empregada doméstica para a execução de atividades básicas do dia a dia do lar (Id 67683416), sem demonstrar que sua companheira é insuscetível, por exemplo, de executar tais tarefas. Ao contrário de demonstrar situação de insolvência civil, como alega, o que se constata é uma saúde financeira acima da média brasileira. Cumpre pontuar, ainda, que a assunção voluntária de compromissos financeiros está adstrita à autodeterminação do indivíduo e as consequências de seus excessos não devem ser transferidas à sociedade. Prevalecendo entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que se tratariam pessoas desiguais de modo idêntico, fato que acarretaria prejuízo ao acesso à justiça, haja vista o Estado não se encontrar suficientemente preparado para arcar com o pagamento das custas judiciais de todos os cidadãos que requererem a gratuidade de justiça, ainda que cientes de não se enquadrarem nas exigências para a concessão do benefício. Ademais, as custas judiciais neste Tribunal são módicas. No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. POSSIBILIDADE DE O JUIZ INDEFERIR, SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, §§ 2o E 3o, DO CPC. DOCUMENTAÇÃO DESCONSTITUINDO A PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA. ENDIVIDAMENTOESPONTÂNEO. 1. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Além disso, o § 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo tal declaração ser contestada pela parte contrária ou rejeitada por juízo competente, se existir incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem os autos. 2. A documentação juntada aos autos desconstitui a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto a parte requerente aufere renda mensal superior a cinco (05) salários mínimos, segundo os parâmetros previstos na Resolução no 140/15. Ademais, a situação de endividamento voluntário não é argumento bastante para justificar a concessão da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1869985, 07472120420238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 21/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. Sendo assim, com base no que consta dos autos, não é possível afirmar que o apelante está impossibilitado de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça No prazo de 5 (cinco) dias, recolha-se o preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 99, parágrafo 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora